Tribunal: STF
Processo: AI 748605
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-FUNCIONÁRIO DO BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 


1. A instância judicante de origem decidiu a controvérsia à luz da interpretação do direito estadual pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Pelo que entendimento diverso encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. 




2. Agravo regimental desprovido.